Tribunal: TJSP
Processo: 1052839-76.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA – Serviços de funilaria e pintura com reparos do veículo segurado pela ré feitos pela oficina autora – Exigência da seguradora quanto à apresentação as notas fiscais de aquisição das peças originais ou genuínas – Invocação ao art. 476 do Código Civil – Afastamento – Orçamento que foi aprovado previamente pela seguradora – Princípio da boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA – Serviços de funilaria e pintura com reparos do veículo segurado pela ré feitos pela oficina autora – Exigência da seguradora quanto à apresentação as notas fiscais de aquisição das peças originais ou genuínas – Invocação ao art. 476 do Código Civil – Afastamento – Orçamento que foi aprovado previamente pela seguradora – Princípio da boa-fé objetiva - Pagamento devido - Procedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.